Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-57.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BPS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.822.005/0001-41 (APELANTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.264.857/0001-06 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -
SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Estabelece a Súmula 229 do STJ que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Se afigura ilegal o cancelamento automático de seguro, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a prévia notificação do segurado para regularizar a pendência, fazendo
jus
o beneficiário da apólice à indenização respectiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
BPS Transportes Ltda. - ME
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de cobrança de seguro automotivo, promovida em desfavor de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e
Banco do Brasil S/A.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a apólice do seguro de veículo automotor contratada junto à seguradora Mapfre estava em plena vigência na data da comunicação do sinistro do veículo caminhão que compunha a frota de veículos coberta pelo seguro, vez que teve vigência no período de 20/02/2014 a 20/02/2015.

Aduz, também, que a seguradora Mapfre e o Banco do Brasil, para darem continuidade da análise do procedimento para indenização do bem avariado, condicionaram que a apelante adimplisse os boletos referentes às parcelas do prêmio do seguro que se encontravam vencidas na data da comunicação do sinistro, com datas de vencimentos reprogramadas, condição que foi integralmente cumprida pela apelante.

Sustenta, ainda, que não houve qualquer comunicação quanto à rescisão do contrato de seguro e cancelamento da apólice em virtude de inadimplemento das parcelas do prêmio, em afronta à Sumula 616 do STJ.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado
Banco do Brasil S/A
, em contrarrazões (Id 53172656), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada
Mapfre Seguros Gerais S/A
, em contrarrazões (Id 53172658), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, sustentou a ocorrência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Mapfre Seguros Gerais S/A
, em contrarrazões (Id 53172658), pugnou, subsidiariamente, pela ocorrência de prescrição.

Sem razão a apelada.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação da data em que a apelante tomou conhecimento da negativa do pagamento do seguro, ficando suspensa a prescrição desde a data do pedido administrativo junto à seguradora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

RECURSO DE UMA DAS CORRÉS – ALEGADA PRESCRIÇÃO: REJEIÇÃO – MÉRITO – SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – DETERMINADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO

– ENTREGA À SEGURADA DO SALDO EVENTUALMENTE POSITIVO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VERBA RAZOAVELMENTE ARBITRADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece a Súmula 229 do STJ que “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” Com isso, não havendo negativa expressa da seguradora no âmbito administrativo, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Não há que se cogitar da desoneração de responsabilidade por ausência de cobertura securitária e aumento do risco pelo simples fato de a condutora do veículo no momento do sinistro ser menor de 25 (vinte e cinco) anos de idade se, além de ter pago indenização aos familiares do terceiro que faleceu em razão do acidente, a seguradora se apossou do salvado, assumindo espontaneamente a obrigação contratual.

Escorreita a sentença que determina que a indenização securitária seja paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, apenas em caso de haver saldo positivo, determina a entrega do excedente à segurada, quando constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário.

A falta de informações e de cooperação da seguradora requerida que, mesmo após apossar-se do salvado, não contribui para a solução do impedimento do pagamento da indenização securitária por perda total do veículo, mas, ao contrário, atrasa em mais de três anos a efetivação da cobertura, causando no segurado danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantida a verba indenizatória por dano moral se fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou aviltar o dano imposto ao lesado.”
(N.U 1022499-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei)

Ademais, ressalto que o documento Id 53172658 - Pág. 13 demonstra que a negativa do prêmio ocorreu em 27.11.2014, mas, no entanto, não há qualquer comprovação de que a informação da negativa foi encaminhada e recebida pela empresa apelante, o que afasta a aplicação da prescrição.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação de cobrança de seguro automotivo em desfavor das apeladas aduzindo, em síntese, celebrou com a
Mapfre Seguros Gerais S/A
um contrato de seguro automotivo, apólice nº 3897254762931, objetivando a cobertura de sua frota de veículos automotores, entre eles, o caminhão Volvo FH460/6x4t, ano fabricação/modelo 2013/2013, placa OBD 4881-MT e, a contratação, foi firmada por meio do apelado Banco do Brasil S/A.

Ocorre, todavia, que em 12.10.2014 o veículo caminhão Volvo FH460 6x4t, placa OBD 4881/MT, envolveu-se num acidente de trânsito quando se deslocava pela BR 364, Km 144, município de Pedra Preta (MT), sofrendo dano de alta monta/complexidade, conforme Boletim de Acidente de Transito nº 83260897, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Id 53172492).

Aduz, ainda, que, após o acidente, imediatamente comunicou a ocorrência à seguradora, sendo o sinistro registrado sob o nº 389721714010617, protocolo nº 00552201422830000, conforme Id 53172495 - Pág. 1.

A apelada Mapfre, por sua vez, recebendo a comunicação do sinistro, incontinenti providenciou a remoção do caminhão segurado do local do acidente, deslocando-o até ao pátio da empresa Auto Socorro Brasil Central, em Rondonópolis/MT, sendo posteriormente removido para o pátio da empresa Mpm Caminhões.

Por outro lado, a apelada Mapfre, dando prosseguimento ao processo para pagamento do bem, solicitou a apresentação de diversos documentos referentes ao veículo caminhão sinistrado: cópia do Boletim de Acidente de Trânsito e a comprovação do pagamento das parcelas do seguro de nº 4, 5, 6 e 7, oportunizando a regularização caso existisse pendência de pagamento.

Arguiu, também, que efetuou a quitação das parcelas em atraso (4; 5; 6; e 7) e, no entanto, não houve o pagamento do prêmio do seguro.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de seguro, assim como, que a apelante teve seu veículo caminhão Volvo FH460 6x4t, placa OBD 4881/MT envolvido em acidente em 12.10.2014, consoante Boletim de Ocorrência no Id 53172492 e, ainda, que estava em débito com as mensalidades de seu seguro, quando da ocorrência do sinistro.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem decidido que o atraso no pagamento do contrato não implica em suspensão ou cancelamento automático do seguro:

“Súmula 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Desse modo, consoante se verifica nos autos, não houve por parte das apeladas o envio de qualquer notificação a fim de constituir a apelante em mora, pelo que o inadimplemento da parcela por si só, não autoriza o cancelamento automático da proteção, tampouco a suspensão.

Ademais, se a seguradora autoriza que sejam recebidos os valores que se encontram em aberto em data posterior, não há como haver o cancelamento automático da avença, e ao que se vê dos autos (Id 53172498 - Págs. 2/4), a autora realizou os devidos pagamentos.

Dessa forma, o seguro não poderia ser cancelado ou suspenso automaticamente, sem o envio de notificação para a segurada, a fim de que regularizasse a inadimplência e, desse modo, a indenização securitária é devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO –
INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO QUE NÃO RESULTA NO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.“
O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora
.” (AgRg no AREsp 413.276/DF). A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.”
(N.U 0053866-13.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Assim, em que pese a Seguradora tenha fundamentado o pedido de improcedência da demanda, há que se reconhecer que a mora automática e o eventual desfazimento do contrato gera absoluta desvantagem ao segurado, restando demonstrada como abusiva a negativa da Seguradora na cobertura do sinistro.

Quanto à correção monetária, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, nas indenizações securitárias, a correção incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, nos termos Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando as apeladas ao pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para colisão (perda total), no montante de 100% (cem por cento) do valor verificado na tabela FIPE, respeitado o limite máximo de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 STJ), e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020